Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707372-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA ALVES GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo 0711950-70.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no id. 147228143. É a exposição. DECIDO. Na forma precedentemente assinalada divergem as partes no tocante à quantificação da taxa de juros. Destaque-se que, com o advento daEmenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que a partir de 09.12.2021 a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo passou a se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sob essa asserção, tem-se que os cálculos apresentados pelo exequente refletem os parâmetros de correção condizentes ao caso, haja vista que a incidência da taxa Selic foi aplicada a contar do mês de 09.12.2021. À vista do exposto,REJEITO A IMPUGNAÇÃOapresentada pelo executado nos termos acima delineados e determino ao credor a apresentação de planilha atualizada do débito no prazo de cinco dias. Expeçam-se os requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença (id. 141227188), bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 131309305, e a restituição das custas adiantadas nos autos em benefício do SINPRO/DF. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Em síntese, o Agravante diz haver excesso de execução, em decorrência da incorreta aplicação de juros moratórios. Transcreve parecer técnico da Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Aduz que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal são dotados de presunção de legalidade e veracidade, especialmente se não forem impugnados pela parte devedora. Pede a concessão de suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Aduz que o perigo da demora e o risco de dano se caracterizam pelo iminente pagamento de valores indevidos. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, há perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição da requisição de pequeno valor em quantitativo superior ao efetivamente devido poderá gerar sérios transtornos ao Agravante. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito recursal, consistente na aplicação de juros moratórios sobre o crédito exequendo e o seu termo inicial. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora